Tribunal: TJPA
Processo: 0803134-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803134-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCILEI FREITAS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: CLAUDIA FERREIRA LAPENDA FIGUEIROA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0803134-69.2022.8.14.0000

IMPETRANTE:
ELIEZER SILVA DE SOUSA (OAB/PA 21.835)

PACIENTE:
MARCILEI FREITAS BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE CURRALINHO/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (129, §9º, DO CÓDIGO PENAL). PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. COMPATIBILIDADE. PACIENTE QUE FOI DECLARADO REVEL DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, RESPONDENDO TODO O PROCESSO FORAGIDO. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRECEDENTES DO STJ. CONCESSÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.
IMPOSSIBILIDADE.

- CONDENAÇÃO E NEGATIVA DE DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. INALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO QUE ENSEJOU A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NO CASO EM EXAME, O
FUMUS COMISSI DELICTI, E O PERICULUM LIBERTATIS
ESTÃO PLENAMENTE CONFIGURADOS, POIS O COATOR DEMONSTROU SUFICIENTEMENTE O MOTIVO JUSTIFICADOR DO ENCARCERAMENTO CAUTELAR DO PACIENTE, UMA VEZ QUE A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TROUXE NENHUMA ALTERAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZARAM A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALÉM DO MAIS, O ACUSADO RESPONDE A PROCESSO POR MESMA NATUREZA EM RELAÇÃO A SUA EX-ESPOSA, SEM DIZER QUE PERMANECEU FORAGIDO DA JUSTIÇA DURANTE TODO O PROCESSO ATÉ OS DIAS ATUAIS, E MESMO ASSIM CONTINUA, À DISTÂNCIA, COMUNICANDO-SE COM A VÍTIMA, SUBMETENDO-A A UM CONTROLE EMOCIONAL.
DE ACORDO COM A RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE ENTRE A NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E A FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO, CASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

-
É SABIDO QUE O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA DEVE SER TIDO COMO O ÚLTIMO RECURSO, ENTRETANTO, DIANTE DOS ELEMENTOS CONTIDOS NOS AUTOS, IMPÕE-SE A SUA MANUTENÇÃO. HAVENDO A INDICAÇÃO DE FUNDAMENTOS CONCRETOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR, NÃO SE REVELA CABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO, VISTO QUE INSUFICIENTES PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual – PJE da Egrégia Seção de Direito Penal, com início no dia 05/04/2022 e término no dia 07/04/2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador
José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

Belém/PA, 07 de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Preventivo com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MARCILEI FREITAS BARBOSA
,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Curralinho/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800153-46.2021.814.0083, condenado pela prática do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Narra o impetrante (fls. 03/11, ID nº 8535888), em síntese,
que o paciente foi condenando à pena de 02
(dois) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, para cumprimento da pena, não permitindo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, restando absolutamente desproporcional que a medida cautelar imposta ao paciente seja mais gravosa que a própria sanção penal ao final aplicada, a qual será executada em Regime Semiaberto.

Assevera que o ordenamento jurídico brasileiro reconheceu que a regra é o direito do acusado de apelar em liberdade, ou seja, o Juiz, ao proferir a Sentença Penal Condenatória, deverá se manifestar, fundamentadamente, acerca da necessidade da imposição, ou mesmo da manutenção, da Prisão Preventiva, analisando concretamente a presença dos requisitos de cautelaridade, sob pena de se caracterizar uma odiosa antecipação da sanção penal.

Sustenta que a negativa de recorrer em liberdade viola o princípio constitucional implícito da proporcionalidade, do qual se extrai o princípio da homogeneidade das medidas cautelares.

Diante disso, requer a concessão da liminar, a fim de que seja concedido ao Paciente, de imediato, o direito de recorrer em liberdade, ou lhe seja imposta outra medida cautelar, expedindo-se alvará de soltura.

Coube-me a distribuição,
no entanto, por estar em período de gozo de férias, o feito fora redistribuído para apreciação de liminar.

A liminar fora denegada
pela Desembargadora Dra. Vania Fortes Bitar às fls. 58/59, ID nº 8593000, alegando que p
ara que haja a concessão liminar da ordem de habeas corpus, em qualquer de suas modalidades, devem estar preenchidos dois requisitos, que são o
periculum in mora
, consubstanciado na probabilidade de dano irreparável, e o
fumus boni iuris
, por tais motivos não acolheu a postulação cautelar ora em exame, por vislumbrar aparentemente descaracterizada a plausibilidade jurídica do pedido a justificar a pretensão liminar de liberação do paciente.
Na ocasião requisitou informações à autoridade coatora.

Em sede de
informações
(fls.

67/70
, ID nº 8706592), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

-
O Ministério Público do Estado do Pará, por intermédio de seu representante legal, no uso de suas atribuições, com base no incluso auto de inquérito policial, ofereceu denúncia contra MARCILEI FREITAS BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas do art. 129, §9º, do art. 143 e do art. 147, todos do CPB c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, em razão dos fatos descritos na peça inicial acusatória ID 25477284.

- A denúncia foi recebida em 16 de abril de 2021 (ID 25623985), ocasião em que foi decretada a prisão preventiva do denunciado.

- O denunciado deu-se por citado constituindo advogados nos autos (ID 25704948 e ID 25743156) e apresentou reposta à acusação (ID 26695425).

- A decisão ID 26741052 designou audiência de instrução e julgamento, bem como fixou medidas protetivas em favor da vítima.

- Foi decretada a revelia do denunciado (ID 28972699, pág. 1).

- O Juízo de Curralinho julgou procedente a denúncia para condenar MARCILEI FREITAS BARBOSA, qualificado nos autos, nas penas do art. 129, §9º, do CPB c/c art. 7º, I e II, da Lei nº11.340/06, conforme sentença proferida em 22/02/2022 (ID 51562821).

- MARCILEI apresentou as razões de apelação em 11/03/2022 (ID 53722426).

- O Representante do Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso de apelação conforme documento protocolado em 22/03/2022 (ID 55015139).

- No que diz respeito ao mérito do Habeas Corpus, ressalto que a manutenção da prisão preventiva (negativa do sentenciado recorrer em liberdade), bem como a imposição do regime inicial SEMIABERTO restam devidamente justificadas e fundamentadas no édito condenatório constante nos autos.

- No que diz respeito a alegação de incompatibilidade da prisão preventiva com o regime SEMIABERTO, salvo melhor juízo, e não desconhecendo o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, enfatizo que não há qualquer incompatibilidade. Estando assegurada a expedição da guia provisória, assim que o custodiado for recolhido, o sentenciado já pode permanecer custodiado de forma preventiva no regime SEMIABERTO, de maneira que não haveria qualquer prejuízo aos direitos do apenado. Lado outro, estando solto, é a vítima que
está em perigo.

Nesta
Superior Instância
(fls. 87/94, ID nº 8746351), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem,
por estarem presentes, os requisitos do artigo 312 do CPP.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de ausência de fundamentação na decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, uma vez que foi condenado no regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto, e, na impossibilidade à concessão de medidas cautelares diversas à prisão
.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

O ora paciente fora condenado à pena
de 02 meses de detenção em regime semiaberto
como incurso nas sanções do a
rt. 129, §9º do Código Penal,
restando motivada a impossibilidade de recorrer em liberdade na subsistência dos fundamentos do decreto de prisão preventiva.

No que concerne a alegação de
falta de fundamentação idônea na sentença condenatória que manteve a prisão do ora paciente
,

verifico que a decisão combatida não se mostra eivada de como alegado pelo impetrante.

Na decisão em que se nega o direito do Paciente recorrer em liberdade o juízo sentenciante assim justificou:

“(...)

Desse modo, fixo a pena definitiva e concreta em DOIS ANOS DE DETENÇÃO para MARCILEI FREITAS BARBOSA, pelos crimes previstos no art. 129, §9º, e art. 147, ambos do CPB c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/06, a ser cumprida no regime inicialmente SEMIABERTO, nos termos do art. 33 e seus parágrafos do CPB, considerando as circunstâncias peculiares e graves do caso (Súmulas 718 e 719 do STF), em especial na reiterada prática do acusado em sujeitar suas companheiras a situações de violência de gênero, tanto que responde a processo por mesma natureza em relação a sua ex-esposa.

Outrossim, o réu permanece foragido da Justiça e mesmo assim continuar, à distância, comunicando-se com a vítima, conforme depoimento de seu filho, e submetendo-a a um controle emocional, sendo certo que pelo modo que se afigura no presente caso, sozinha
a ofendida não conseguirá sair da situação em que vive, sendo primordial a ação eficiente do Estado no sentido de se garantir a integridade física e mental da vítima.

(..)

DA PRISÃO PROCESSUAL

Permanecem inalterados os fundamentos do decreto de prisão preventiva (decisão ID 25623985), pelo que nego ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, pelos fundamentos já expendidos na referida decisão, agora reforçados pela presente sentença condenatória.

Entendo, pois, que estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento. Subsistem os motivos para a manutenção da custódia cautelar do réu, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Deste modo, ratifico o teor da decisão de decretação da prisão preventiva descrita nos autos.

Comunicado o cumprimento do mandado de prisão, EXPEÇA-SE IMEDIATAMENTE guia de recolhimento provisório em favor do réu, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente, devendo a Secretaria promover o necessário registro junto ao banco de dados do Conselho Nacional de Justiça BNMP. (...)”.

Ao negar o direito do Paciente de recorrer em liberdade, o Magistrado sustenta na permanência dos requisitos que ensejaram a prisão preventiva do Acusado, fazendo referência a decisão bem fundamentada que decretou a segregação cautelar.

A norma do artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal, prescreve que o juiz deve decidir, por ocasião da prolação da sentença, de maneira fundamentada acerca da manutenção ou, se for o caso, da imposição da prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento da apelação interposta.

No caso dos autos, a autoridade impetrada, na sentença condenatória, ao embasar a manutenção da prisão cautelar, contextualizou a necessidade da segregação, fazendo referência à comprovação da autoria e materialidade do crime, e à permanência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Com efeito, conforme se extrai da r. decisão, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis
se encontram bem delineados nas provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações colhidas no andamento processual, além da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em razão da gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
.

Como bem salientado pelo juiz sentenciante quando das informações, o Supremo Tribunal de Justiça em recentes julgados já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação.
Sobre o tema:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE NEGADO. REITERAÇÃO DELITIVA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REGIME SEMIABERTO ESTABELECIDO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM A CUSTÓDIA PREVENTIVA. WRIT NÃO CONHECIDO
(...)
4. A jurisprudência dessa Corte já se manifestou pela compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto estabelecido para o cumprimento da pena reclusiva, desde que adequada a segregação à modalidade prisional imposta na condenação. 5. Habeas corpus não conhecido.
(HC 670.189/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021).

Além do mais, no caso concreto, o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, bem como, a justificativa de negar o direito do apelante em recorrer em liberdade, estão fundamentados, justamente no fato do acusado
responder a processo por mesma natureza em relação a sua ex-esposa, sem dizer que
permaneceu foragido da Justiça durante todo o processo até os dias atuais,
e mesmo assim continua, à distância, comunicando-se com a vítima, submetendo-a a um controle emocional.

Ressalta-se ainda que, estando assegurada a expedição da guia provisória, assim que o custodiado for recolhido, o sentenciado já pode permanecer custodiado de forma preventiva no regime SEMIABERTO, de maneira que não haveria qualquer prejuízo aos direitos do apenado. Lado outro, estando solto, é a vítima que
está em perigo.

Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de fundamentação, conforme se extrai da
jurisprudência

deste Egrégio Tribunal de Justiça,
a saber:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 217-A C/C 69 E 71, ART. 213, §1º C/C 226, I E II DO CÓDIGO PENAL, E ART. 1º, II, §4º, II, DA LEI 9.455/1997. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. PACIENTE PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08, DESTE E. TRIBUNAL. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, DO CPP). INCABÍVEL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
. 1. Persistindo os motivos autorizadores da constrição cautelar, a prisão é medida que se impõe, não sendo razoável deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a instrução criminal (...).
(TJ/PA, Acórdão Nº 1711261, HC nº 0802701-70.2019.8.14.0000, Julgado em: 06/05/2019, Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Publicado em: 08/05/2019).

Diferentemente do sustentado pelo impetrante, a manutenção da prisão se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos, no sentido de se resguardar a necessidade de manutenção da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, como bem ponderou o magistrado singular, inexistindo qualquer irregularidade na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Sobre o tema,
jurisprudência pátria:

HABEAS

CORPUS
.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1.
Se o paciente permaneceu preso durante todo o curso da ação penal que culminou com a prolação de sentença condenatória, não há que se falar na existência de constrangimento ilegal, diante da manutenção da sua prisão preventiva pela garantia da ordem pública, se ainda persistirem os motivos que justificaram o encarceramento. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito foi praticado, revela a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública. 3. De acordo com a recente jurisprudência desta Corte Superior, inclusive da Colenda Quinta Turma, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal (...)
(TJ-DF 07383207720218070000, Relator Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Criminal, Julgado em 16/12/2021, Publicado no DJE em 01/02/2022).

Outrossim, há que se considerar que a prisão do Paciente agora decorre não apenas da necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, mas também por força de cumprimento de sentença, que conforme já assinalou o Supremo Tribunal Federal,
“trata-se de situação em que enfraquecida está a presunção de não culpabilidade, pois já emitido juízo de certeza acerca dos fatos, materialidade, autoria e culpabilidade, ainda que não definitivo" (HC 194.700/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, DJe 21/10/2013).

Portanto, não há falar em ilegalidade na prisão preventiva do Paciente MARCILEI FREITAS BARBOSA, pois o decreto segregatório apresenta fundamento concreto, explicitado na existência da materialidade delitiva, indícios de autoria, e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma,
não acolho
à alegação ora em comento.

No que tange ao pedido de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão
incluídas no Código de Processo Penal pela Lei Nº 12.403/11,
verifico a impossibilidade de aplicação no caso ora em análise,
uma vez que presentes indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, bem como sendo necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, consubstanciando-se está na gravidade concreta do delito, em tese, perpetrado pelo paciente, restando, por conseguinte, imperiosa a manutenção da prisão preventiva.

Certo é que o decreto de prisão preventiva é a exceção, entretanto, diante dos elementos contidos nos autos, não vislumbro outra possibilidade, senão a sua manutenção, não prosperando a tese de imposição de outras medidas cautelares, devendo ser mantida a decisão que manteve a custódia cautelar.

É que, diante da gravidade concreta do crime, em tese, perpetrado, conforme restou antes exposto, com notória ofensa à ordem pública, verifica-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para assegurar a ordem social.

Vejamos, o artigo 319, do CPP:

“
Art. 319.
São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a

permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-
imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem
, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica”.

Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. REQUISITOS DE CUNHO SUBJETIVO FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. 1. Restando demonstrado com base nos elementos constantes dos autos a necessidade da prisão preventiva, inviável a se mostra a cassação da medida de exceção, porquanto se mostra em perfeita harmonia com os ditames legais que resguardam a sua imposição. Assim, não pode ser desconstituída tomando por base unicamente as condições de cunho subjetivo favoráveis, pois é certo que estas, por si sós, não se mostram como impedientes para a manutenção da segregação cautelar consoante orienta o enunciado contido na Súmula nº 08 deste TJPA. 2. Evidenciada, em elementos objetivos, a imprescindibilidade da manutenção da custódia preventiva do paciente, inviável a sua substituição por medidas cautelares diversas. De igual modo, incabível a prisão domiciliar, ante a inocorrência de uma das hipóteses de seu cabimento, nos termos do art. 318, III e V, do CPP. 3. ORDEM DENEGADA.
(TJ-PA,
Habeas Corpus
Nº 0807336-94.2019.814.0000, Julgado: 23/09/2019, Seção de Direito Penal, Relator: Ronaldo Marques Valle, Publicação: 25/09/2019).

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do paciente.

Existem motivos para a manutenção do decreto prisional, expedido em desfavor do Paciente.

Assim, verifico que tais fundamentos acolhem a segregação cautelar do ora paciente, preenchendo os seus requisitos constitucionais e infra legais autorizadores, quais sejam, a excepcionalidade de sua utilização e a garantia da ordem pública, em estrita obediência com o que dispõe o artigo 312, do CPP, o que impede a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

As medidas cautelares, não se ajustam no momento pois, encontra-se justificada, na gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do Paciente.

O Juízo fundamentou, os fatos que, serviram de base para decretar a prisão preventiva do Paciente. Há motivo para a custódia preventiva do mesmo. Não se cogita, até o momento, a colocação do Paciente, em outra medida cautelar, diversa da prisão.

A decisão do Juízo a
quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública, em razão da gravidade do crime imputado ao Paciente, como também, pela presença de indícios de autoria e materialidade.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO. ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO
. 1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta - prática de roubo em estabelecimento comercial, por meio de grave ameaça, temendo a vítima pela segurança de clientes, inclusive crianças -, aliado ao fato de o paciente possuir anterior registro por violência doméstica. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 3. Agravo regimental improvido
(STJ. AgRg no HC 658.035/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021).

Dessa forma,
não acolho
o pedido em questão.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego
a ordem veiculada na impetração por não vislumbrar a ocorrência do constrangimento ilegal descrito na petição inicial.

É como voto.

Belém, 07/04/2022